Tribunal: TJDFT
Processo: 0708042-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
DESPACHO Vistos. Em observância ao disposto nos arts. 9°, caput, 10, e, por analogia, 1.009, § 2o, todos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca das preliminares de preclusão, de intempestividade e de inovação recursal suscitadas pelo agravado nas contrarrazões de ID 45710297. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora